Tribunal: STF
Processo: ARE 1529504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO MEDIANTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS PELO TIO CONTRA SOBRINHA QUE CONTAVA COM 13 (TREZE) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA PROVA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA FOI OBTIDO MEDIANTE TORTURA PRATICADA POR SUA GENITORA. ARGUIDA EXISTÊNCIA DA DENOMINADA TORTURA PROVA , PREVISTA NO ART. 1º, INC. I, ALÍNEA A, DA LEI N. 9.455/97. INOCORRÊNCIA. INCOMPROVADO QUALQUER SOFRIMENTO ATROZ, FÍSICO OU MENTAL, CONTÍNUO E ILÍCITO, PARA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO, SOFRIDO PELA OFENDIDA EM RAZÃO DE DISCUSSÃO COM SUA MÃE POR TER ESTA DESCOBERTO OS ABUSOS SEXUAIS PERPETRADOS PELO APELANTE. PROEMIAL RECHAÇADA.



    MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AVENTADA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E SEGURAS DA OFENDIDA, PRESTADAS EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL E RATIFICADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM OS ABUSOS SEXUAIS SOFRIDOS E INFRINGIDOS POR SEU TIO MATERNO. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL ANTE A HABITUAL CLANDESTINIDADE QUE OS ALCANÇA. NEGATIVA DO APELANTE QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA DERRUIR OS RELATOS DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DO AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE PARENTESCO E COABITAÇÃO. APELANTE TIO DA VÍTIMA, CASADO COM SUA TIA MATERNA, E QUE DETINHA LIVRE ACESSO À RESIDÊNCIA E AUTORIDADE SOBRE A ADOLESCENTE. ADEMAIS, INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, JÁ QUE A CAUSA DE AUMENTO JÁ ERA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL QUAL DO COMETIMENTO DO DELITO PERPETRADO PELO APELANTE, SUBSTITUINDO-SE, APENAS, A PALAVRA TER POR TIVER.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente